Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. SUPERENDIVIDAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DO PLANO DE PAGAMENTO COMPLETO. ERROR IN PROCEDENDO. PLANO DE PAGAMENTO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DEVER DO MAGISTRADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação que versa sobre superendividamento e observância à sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.
2. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. No caso concreto, não ocorre o vício formal apontado, pois a parte autora demonstrou os motivos do seu inconformismo e trouxe fundamentos de fato e de direito capazes, em tese, de amparar o pedido de reforma da sentença.
3. O Código de Defesa do Consumidor inaugurou sistemática para o concurso de credores, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora – e extrema – do superendividamento.
4. Cabe ao devedor apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação para a análise e eventual aceitação dos credores, e, caso a tentativa de composição não seja exitosa, o plano de pagamento compulsório será elaborado pelo juiz, com o auxílio de um administrador.
5. A ausência de apresentação de plano de pagamento completo ou em desacordo com o que preceitua o art. 104-A do CDC pelo devedor não obsta o processamento da ação prevista na Lei no 14.181/2021. Precedentes do TJDFT.
6. Apelação provida. Sentença desconstituída. Maioria.